Tribunal: TCU
Processo: 025.564/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Adriane Tavares Bentes e Jose Botelho dos Santos contra o Acórdão 434/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interpostos por Adriane Tavares Bentes Sadala e José Botelho dos Santos, contra o Acórdão 434/2025-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência aos recorrentes e aos demais interessados.